Tribunal: STF
Processo: ADI 2251
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-15
Data de publicação: 2001-03-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA
 N° 1984-19, DE 29 DE JUNHO DE 2000.
1.      Falta de aditamento da
inicial, pelo Partido autor da Ação, para impugnar as últimas
reedições da Medida Provisória, ocorridas no curso do
processo.
2.      Não cabe à Advocacia Geral da União suprir essa falta.
 Pedido indeferido.
3.      Ação julgada prejudicada, cassadas, em
conseqüência, as medidas cautelares já concedidas.
4.      Plenário.
Decisão unânime.